Tribunal: TJDFT
Processo: 0753537-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0753537-83.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: MARIANA SILVA DE SOUSA RECORRIDO: VILMAR WILKON REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ficam às partes intimadas para manifestação acerca do eventual interesse no prosseguimento do presente feito, justificando-o, considerando que os litigantes entabularam acordo nos autos no 0718758-32.2019.8.07.0007. Sendo que, as partes ao comporem o litígio nos referidos autos, deram ampla, geral, irrestrita e irretratável quitação quanto aos fatos ocorridos, que também são objeto da presente Queixa-crime; pactuando ainda, que nada tem a reclamar sobre os aludidos fatos, seja a que título for, em qualquer instância, foro, em juízo ou fora dele, sob qualquer fundamento ou alegação relacionada aos aludidos acontecimentos objeto daquela ação, que também fundamentam a presente Queixa-Crime. Prazo 05(cinco) dias, sob pena de preclusão. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator Brasília, 20 de fevereiro de 2020.